Tribunal: TJSP
Processo: 1035493-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DA OBREIRA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO REFERIDO JULGAMENTO – PLEITO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DA OBREIRA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO REFERIDO JULGAMENTO – PLEITO ADMINISTRATIVO QUE CONFIGURA CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFORME ATUAL ENTENDIMENTO ACERCA DA MATÉRIA – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA ACERTADO – SENTENÇA MANTIDA –
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035493-95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZIA
DE FATIMA DE ALMEIDA SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1035493-95.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUZIA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14761
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS –
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DA
OBREIRA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO,
COM
REPERCUSSÃO
GERAL,
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
631.240/MG
–
AÇÃO
AJUIZADA
POSTERIORMENTE
AO
REFERIDO
JULGAMENTO – PLEITO ADMINISTRATIVO QUE
CONFIGURA CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFORME
ATUAL ENTENDIMENTO ACERCA DA MATÉRIA –
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL –
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA ACERTADO –
SENTENÇA MANTIDA –
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Luzia de
Fátima Almeida Souza, faxineira, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese que, a partir do ano de 2011, em razão das condições
agressivas de trabalho a que foi exposta tornou-se portadora de lesões nos membros
superiores, em especial, nos ombros, com hipótese diagnóstica de lesão no manguito
rotador, sofrendo com dores permanentes reduzindo sua capacidade laborativa.
Afirma que se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos para tratamento das lesões,
que foram realizados nos anos de 2015 e 2016. Relata que, ao retornar ao trabalho,
teve de ser adaptada a outra função, tendo sido diagnosticada com sequelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
definitivas advindas das atividades laborais. Postula a integral procedência da
demanda para concessão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário,
desde
a
cessação
do
auxílio-doença,
com
valor corrigido
monetariamente e acrescido dos juros legais.
O r. Juízo recebeu o feito, determinando a emenda da
petição inicial, com comprovação do pedido administrativo e indeferimento da
autarquia ré, sob pena de indeferimento da petição inicial (fls.80/81).
A
seguir,
a
autora
apresentou
pedido
de
reconsideração, alegando que teve concedido o auxílio-doença o qual foi cessado, e
que a autarquia deveria ter concedido e implementado automática e sucessivamente
o benefício acidentário, como decorrência lógica do primeiro, independentemente de
pedido administrativo.
Sobreveio a sentença de fls. 85/87 extinguindo o feito
sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de
Processo Civil, e isentou a parte vencida do ônus de sucumbência, por força da
previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
97/109),
sustentando, em resumo, que em razão das condições agressivas de trabalho a que
foi exposta tornou-se portadora das lesões narradas na inicial. Assinala a
desnecessidade de pedido administrativo do benefício, uma vez que foi concedido o
auxílio-doença anteriormente, e o benefício acidentário deveria ter sido concedido
como decorrência lógica do primeiro, o que não ocorreu. Afirma que a não
concessão automática do benefício é fundamento necessário e suficiente para a
propositura da demanda. Pugna pelo provimento do recurso com inversão do
julgamento.
Contrarrazões do INSS pelo desprovimento do recurso
(fls. 103/116).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O recurso não comporta provimento.
Pretende a autora a concessão de benefício acidentário,
alegando que, a partir do ano de 2011, em razão das condições agressivas de
trabalho a que foi exposta tornou-se portadora de lesões nos membros superiores,
em especial, nos ombros, com hipótese diagnóstica de lesão no manguito rotador,
sofrendo com dores permanentes reduzindo sua capacidade laborativa. Afirma que
se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos para tratamento das lesões realizados
nos anos de 2015 e 2016. Relata que, ao retornar ao trabalho, teve de ser adaptada a
outra função, tendo sido diagnosticada com sequelas definitivas advindas das
atividades laborais que a incapacitaram parcial, quiçá, totalmente para o trabalho.
Por tais razões faz jus ao auxílio-acidente.
Contudo, a petição inicial, apesar de vir acompanhada
de diversos documentos (fls.16/79), encontra-se desprovida do comprovante de
prévio requerimento administrativo perante a autarquia, medida essencial porquanto
se trata de requisito essencial, como uma das condições da ação em demandas desta
natureza.
Não se ignora, que a jurisprudência e a doutrina
adotavam posicionamento, de forma majoritária, acerca da desnecessidade de prévio
requerimento administrativo anterior à propositura da ação. Predominava assim, o
entendimento de que era inexigível o esgotamento das vias administrativas, anterior
ao ajuizamento da demanda, sob pena de violação ao princípio que garante o direito
de ação, conforme preceitua o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Ocorre que, recentemente o Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário RE no 631.240/MG, com repercussão geral
reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, anterior ao
ingresso de demanda judicial, disciplinando, inclusive, as regras de transição que
devem ser observadas por força da prolongada oscilação jurisprudencial acerca da
matéria no que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo como
condição da ação, o que se deu conforme segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
1) Das exceções quanto à exigência de prévio
requerimento.
a) A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e
reiteradamente contrário à manutenção do benefício;
b) Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma
vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos
tácito da pretensão.
A situação apresentada reclama melhor análise dos
fatos, levando-se em conta que o julgado, passado nos autos do Recurso
Extraordinário no 631240/MG, estabeleceu dois momentos anteriores à extinção de
plano, pela ausência de requisito necessário:
I) Ações ajuizadas até a conclusão do julgamento
RE 631240/MG, de 03.09.2014, sem requerimento
administrativo prévio.
i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
itinerante, a ausência de pedido administrativo anterior não deverá implicar a
extinção do feito;
ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de
mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i)
e (ii) ficarão sobrestadas, situação em que o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em trinta dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovado o ingresso administrativo do pedido, o INSS será intimado para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
manifestar sobre ele em até noventa dias, devendo a Autarquia, neste prazo, colher
todas as provas que entender necessárias e proferir decisão. Se a Autarquia acolher o
pedido administrativamente ou se este não puder ter seu mérito analisado por razões
que às quais o próprio segurado deu causa, a ação será extinta. Caso contrário, estará
caracterizado o interesse de agir e o feito irá prosseguir.
Observa-se que em todos os casos previstos nos itens
(i), (ii) e (iii), tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão considerar
como sendo data de início da ação a data de entrada do requerimento.
II) ações ajuizadas após o julgado, ou seja, após 03
de setembro de 2014.
Neste caso, não há falar-se em transição, uma vez que
iniciada a ação após a decisão do Supremo Tribunal Federal que condicionou o
ingresso de ação judicial pleiteando benefício previdenciário à prévia comprovação
de requerimento administrativo a caracterizar o interesse de agir. Assim, as ações
aqui enquadradas deverão ser extintas sem julgamento de mérito ante a ausência de
comprovação de prévio requerimento na esfera administrativa.
Cumpre ressaltar ainda, que o julgado se afigura claro
ao definir que o preenchimento das condições para o regular exercício do direito de
ação não viola o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que para
se caracterizar o interesse de agir, necessário se faz provocar o Judiciário, quando há
recusa da autarquia em atender ao pedido do segurado, ou se excedido o prazo para
sua análise.
O caso em questão, não se encaixa em nenhuma das
hipóteses de transição, pois a segurada ajuizou a ação em 15.07.2019, ou seja, após a
conclusão do julgado, que ocorreu aos 03.09.2014.
De fato, não há nos autos qualquer requerimento
formulado ou qualquer missiva direcionada ao INSS, de forma a comprovar o prévio
requerimento administrativo, ao contrário, a autora insiste na desnecessidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
procedimento administrativo prévio.
Instada a comprovar o prévio requerimento, limita-se a
autora a alegar que a concessão do benefício seria decorrência lógica da cessação do
auxílio-doença, o que não se concebe.
Nesse sentido, vale ressaltar o entendimento pacífico
dessa Câmara:
2200636-60.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São José dos Campos
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do Julgamento: 12/05/2015
Data de registro: 12/05/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PROPOSITURA DE AÇÃO
VISANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO
GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
631.240/MG.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE, NO CASO,
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, CONSIDERANDO QUE A
DEMANDA ACIDENTÁRIA FOI AJUIZADA DEPOIS DA
CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO PRETÓRIO,
TODAVIA, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO IMPROVIDO.
Sob essa perspectiva, à luz do atual entendimento
prevalente acerca da matéria, a r. sentença mostrou-se acertada e deve ser mantida.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público